Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725089-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: I. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VASCONCELOS FIGUEREDO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I.V.F., menor impúbere, representada pela genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 161488278, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 162120058, autos originários), proferidas na ação cominatória e indenizatória movida contra FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Em princípio, não me parece haver, lamentavelmente, probabilidade do direito. Com efeito, não parece haver obrigatoriedade, pois se trata de equipamentos de uso domiciliar, sem que se cuide de cuidados específicos de internação ou ligadas diretamente a um tratamento específico de fisioterapia. Pretende-se, com efeito, Treinador de Marcha tipo Grillo, Estabilizador Postural tipo MOV CORP UP N2 3, Carrinho Postutal Bingo, Extensor membros superiores e inferiores, Órteses para membros inferiores e superiores, TheraTogs , CADEIRA ADAPT CORNER – New Adapt 8, Mouse Ocular Tobii para Deficientes Motores, INDI – Dispositivo para comunicação alternativa TobiiDynavox. Veja, ainda, haver órteses não ligadas a ato cirúrgico a que, por lei, a ré não está obrigada a custear. Acresce, ainda, que não estão demonstradas as hipóteses do art. 10, § 13o., da Lei 9.656/98. Indefiro, repito, não sem lamentar, a tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 161488278 ao fundamento de que houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Assiste razão à autora, o pedido de gratuidade não foi apreciado. Ante o exposto, acolho os embargos opostos para deferir à autora a gratuidade de justiça. No mais, prossiga-se como indicado na decisão embargada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consta do relatório elaborado em 1/6/2023 pela médica neuropediatra, Dra. Bianca Mazete (id. 161432681, autos originários), a agravante-autora, nascida em 18/3/2020, tem diagnóstico de paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal grave (encefalopatia crônica não progressiva) e epilepsia de muito difícil controle. Clinicamente, a menor apresenta atraso global do desenvolvimento, tônus axial diminuído e espasticidade apendicular, atraso da fala, atraso de linguagem, alterações sensoriais e disfagia a sólidos e líquidos, e foram prescritos os seguintes equipamentos para contínua estimulação no âmbito domiciliar: 1 - Treinador de Marcha tipo Grillo 2 - Estabilizador Postural tipo MOV CORP UP N2 3 - Carrinho Postutal Bingo 4 - Extensor membros superiores e inferiores 5 – Órteses para membros inferiores e superiores 6 - TheraTogs 7 - CADEIRA ADAPT CORNER – New Adapt 8 - Mouse Ocular Tobii para Deficientes Motores 9 - INDI – Dispositivo para comunicação alternativa TobiiDynavox O fornecimento dos equipamentos foi negado pela agravada-ré em e-mail enviado em 7/6/2023, por ausência de cobertura (id. 161432682, autos originários), in verbis: “[...] após análise do pedido médico, verificamos que o pedido traz diversas órteses e equipamentos para uso doméstico como: [...] Equipamentos e/ou dispositivos de uso individual e doméstico não tem cobertura pelos planos de saúde. As órteses solicitadas (órteses para membros) são ÓRTESES NÃO CIRÚRGICAS, portanto: Conforme artigo 17 da RN 465/2021 que trata das exclusões: “Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: VII – fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ O art. 10, inc. VII, da Lei9.656/98 dispõe: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. [...]” O art. 17, inc. VII, da RN 465/2021 da ANS prevê: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Diante dos dispositivos supracitados, não está evidenciada, neste sede inicial de cognição, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora